Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731475-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706586-20.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Confira-se (ID 198479222): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão1750261,AGRAVO DE INSTRUMENTO0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSODESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro BeneditoGonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022,determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termosdo art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia dojulgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento desentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausênciaacarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executivadeve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não épossível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC,de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito.3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão1772458,AGRAVO DE INSTRUMENTO0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V -Intimem-se”. Opostos embargos de declaração pela parte agravante (ID 200122244), que foram indeferidos pelo juízo a quo, nos seguintes termos (ID 203010701): “I -JURACI CANDIDO DA SILVA, JURACI GONZAGA MARTINS, JURACI NASCIMENTO ANDRADE, JURACY DE SOUZA CHAGAS, JURANDY MARTINS FERREIRA, JUSCELINO NASCIMENTO DAMASCENO, JUSSELINO RUFINO DOS SANTOS, JUVENAL CONSTANTINO RIBEIRO, JUVENAL JACINTO DA SILVA, JUVENAL NERES DE SANTANA, JUVENAL PEREIRA PIMENTEL, JUVENAL PORTELA DOS SANTOS, JUVENCIO DE ALMEIDA SANTIAGO, JUVENTINO ALVES DE BARROS, KATZENELSON CANUTO DE SOUSA, KLEBER DE AQUINO MACEDO, LAERCIO LUIS DE OLIVEIRA, LAMARCK LALYS RODRIGUES BARBOSA, LAMARTINE CAVALCANTI DA SILVA, LANCARDEC PINTOinterpôs embargos declaratórios (ID 200122244) contra a decisão de ID 198479222, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e.STJ. II - Alega que a decisão é contraditória, porquanto "fundamenta a ordem de suspensão do processo em razão de incompatibilidade entre a coexistência de procedimentos de cumprimento de sentença individual e coletivo, mas, em conclusão, afirma que o processo deve ser suspenso em atenção ao tema 1.169/STJ." É o breve relatório. Decido. III - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. IV -Sobre a alegação de que a decisão é contraditória, não se vislumbrao vício apontado, uma vez quea decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individualde sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo, nada mencionando sobrecoexistência de cumprimento de sentença individual e coletivo. V -Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito a parte agravante requer o recebimento e provimento do agravo para que sejam determinado o prosseguimento do feito ante a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ ao caso concreto. Afirma que propôs, nos autos de origem, uma liquidação individual de sentença coletiva, superando-se, assim, a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do Tema 1.169. Enfatiza que o Tema trata de sentenças genéricas, não sendo este o caso dos autos. Argumenta que foi perfeitamente individualizada a Sentença Coletiva, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ. Alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado (ID 62283017). Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça (ID 62424518), a parte recorrente peticionou juntamente com documentos (ID 62881675). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.”(Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10) Da análise da documentação que instrui os autos, é possível inferir o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse processual. Na hipótese, o recorrente alega possuir um patrimônio deficitário, com prejuízos acumulados em R$ 10.242.881,24 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). Com efeito, os balanços patrimoniais anexados aos autos de origem demonstram o alegado déficit no ano de 2023 e primeiro semestre de 2024 (IDs 62881678 e 62881680), o que não demonstra que o agravante possa arcar com as custas do processo sem interferir nos direitos dos seus assistidos. Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da recorrente, de modo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Portanto, o agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado em razão da gratuidade ora concedida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 12:03:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador